Tribunal: TJPA
Processo: 0072623-37.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0072623-37.2015.8.14.0401

APELANTE: FABIO FERREIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 33, DA LEI N.° 11.34306 –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

– IMPROVIMENTO –

REFORMA DA PENA BASE
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01.
Absolvição por insuficiência de provas:
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado;

02. Reforma da pena-base:
A pena imposta ao crime tipificado no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 é no mínimo de 05 (cinco) anos e de no máximo 15 (quinze) anos de reclusão, portanto a pena-base aplicada ao apelante em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente não é o caso dos autos, vez que a culpabilidade e os antecedentes foram negativados motivada e adequadamente, justificando a exasperação da pena um pouco acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA;

03.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

FÁBIO FERREIRA COSTA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 04/12/2015, por volta de 12h30min, os policiais militares Raul Costa Azevedo Neto e Hábio Cícero Caldas Barbosa, se encontravam em serviço na VTR-0103, realizando rondas ostensivas no “Canal das Malvinas”, na localidade conhecida como “Ortinha”, bairro da sacramenta, e, de acordo com informações repassadas por um jornalista, estava ocorrendo a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Infere-se dos autos, que os policiais observaram a existência de aglomeração no local, quando detiveram o denunciado, com 22 (vinte e duas) embalagens de erva seca prensada, semelhante à droga conhecida vulgarmente por “maconha”.

Preso, Fábio Ferreira Costa foi encaminhado a Seccional Urbana da Sacramenta, registrando o
dominus litis
que a materialidade do crime está consubstanciada pelo do auto de apreensão e apresentação, bem como pelo laudo toxicológico, estando, ainda, comprovada a autoria na modalidade “trazer consigo”, que está prevista em lei.

Transcorrida a instrução, foi condenado pena definitiva de 08 (oito) anos e

06 (seis) meses de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado e mais 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

Inconformado interpôs o presente recurso, pugnando por sua absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base, fixando-a próxima ao mínimo legal,

aduzindo a exasperação da reprimenda sem a devida fundamentação legal das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público requer a manutenção da sentença recorrida. À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o apelante por sua absolvição, alegando insuficiência de provas, pelo crime de tráfico de entorpecentes. Por fim, requer a redução da pena-base, fixando-a próxima ao mínimo legal para o crime de tráfico de entorpecentes, alegando aumento indevido da reprimenda corporal, ante a ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Adianto que tais pleitos não merecem prosperar
.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito restou demonstrada por meio do Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto (fl.12, ID 4935460), quando foram apreendidas em poder do apelante 22 (vinte e duas) embalagens, confeccionadas em filme de PVC, contendo erva seca, vulgarmente conhecida como “maconha” pesando 23,056 (vinte e três gramas e cinquenta e seis miligramas),

bem como por meio do Laudo de Constatação Provisório (fl.13, ID 4935460), tudo corroborado através do Laudo de Constatação Definitiva de Substância Entorpecente (fl.102, ID 4935465), que, comprovou

a potencialidade toxicológica da substância apreendida, tratando-se de THC (Tetracannabinol), fracionadas, prontas e embaladas para a comercialização.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante,

através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que estavam em ronda ostensiva na VTR 0103, que efetuaram a prisão em flagrante do acusado no local conhecido como “ortinha”, localizada no canal das Malvinas, localizado no Bairro da Sacramenta.

Inicialmente, registrou o policial militar
Raul Costa Azevedo Neto
,
verbis:

“Que, após denúncias recebidas por populares e uma emissora de televisão sobre aquele local, o comandante determinou que fossem realizadas rondas;
Que, as denúncias procediam
;
Que, na primeira ronda, encontrou o acusado
e mais três ou quatro elementos;
Que, em relação a droga, o acusado tentou correr e foi perseguido por outro policial militar que pertencia a guarnição
; Que, o depoente ficou com outros elementos no lugar conhecido como “ortinha”;
Que, o outro policial militar encontrou a droga com o acusado; Que, viu a droga encontrada com o acusado
; Que, era maconha”(...).

Neste sentido, ratificou o
CB/PM Hábio Cícero Caldas Barbosa
, quando de seu depoimento em juízo,
verbis: (...)“
Que lembra que o acusado foi preso com drogas
;
Que, a área era “vermelha”
;
Que, chegou a ver a droga; Que, a droga estava bem enrolada em plástico
;
Que, não o conhece de outras abordagens
;
Que, o acusado foi o único a fugir da abordagem policial; Que, a droga foi encontrada com o acusado; Que, reconhece o acusado

presente em audiência
”(...);

Com efeito, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA.
1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados".

2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego".

3
. Com efeito, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ.

5. Agravo improvido. (AgRg no HC n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), STJ, Sexta Turma, julgado em
22/11/2022, DJe de 25/11/2022
.)

Em relação ao pleito do apelante, que pugna pela reforma da pena-base, fixando-a próximo ao mínimo legal, em razão do aumento indevido, diante da
ausência de fundamentação nas circunstâncias judiciais do art. 59
, do CP, entendo que tal argumento não merece prosperar, diante da existência circunstâncias judiciais desfavoráveis, como bem fundamentou o juízo de primeiro grau.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, justificou a elevação da pena-base acima do mínimo legal, apresentando os seguintes fundamentos:

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA.

(...)

Culpabilidade
evidenciada, o
acusado denotou reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que, a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso maconha, que provoca sérios danos físicos e psíquicos ao ser humano (artigo 42 da Lei n.° 11.343/06)
(negativa);
Antecedentes criminais
maculados,
registrando sentença condenatória transitada em julgado
(negativa); Conduta social e personalidade são dados inerentes ao acusado que nada se relacionam ao por fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Circunstancia do crime, normal à espécie do crime de tráfico de entorpecentes, sem valoração (neutra); Consequências do crime relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos a saúde pública (negativa); Comportamento da vítima (a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso (neutra); Situação econômica do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo emprego lícito, ou seja, não possui estrutura para suportar as despesas e custas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (a saúde pública), situação econômica do réu, fixo a pena-base privativa de liberdade em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos”(...)

No entendimento desta relatora em que pese a existência de alguns equívocos cometidos na análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, como no exame das consequências do crime, observo que o referido
quantum
mostra-se devidamente proporcional ao caso concreto,
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstancia desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Com efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Ademais, pena imposta ao crime tipificado no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 é no mínimo de 05 (cinco) anos e de no máximo 15 anos, portanto a pena-base aplicada ao recorrente foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, como se vê, não é o caso dos autos.

Na segunda fase de dosimetria, a magistrada sentenciante manteve a pena-base fixada na fase inicial de dosimetria, registrando que em que pese ser o acusado reincidente, conforme a regra disposta no art. 61, inciso I, do CP, deixou de exasperar a reprimenda corporal imposta, vez que é defeso ao julgador utilizar-se em um mesmo processo como circunstância judicial negativa para a fixação da pena-base e depois fazê-la incidir como agravante de reincidência, eis que afronta o princípio do
nes bis idem.

Por fim, na terceira fase de dosimetria, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, deixando de reconhecer a causa especial prevista no art. 33, §4º, da Lei n.° 11.343/06, pois o acusado se dedica a atividades criminosas e é reincidente em crime doloso, manteve a pena imposta em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
,
bem como ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, tornando-a definitiva.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer incólume, já que arbitrado de forma idônea para o caso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/05/2023